Tribunal: STJ
Processo: 5025314-66.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878020 - SP
(2025/0081278-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ANTONIO BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial, o que não ocorreu na espécie.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:37
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 19c32b32-64e9-48f8-89d5-8189aef6b539

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878020 - SP
(2025/0081278-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ANTONIO BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial, o que não ocorreu na espécie.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO BATISTA DOS
SANTOS a acórdão prolatado pela Segunda Turma desta Corte, de minha relatoria,
ementado nos seguintes termos (fls. 1.075):

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA ALGUNS DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica alguns dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
O embargante alega ocorrência de vício de contradição no julgado,
argumentando que "apontou de forma específica quais foram os dispositivos legais
Documento eletrônico VDA54730157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:19
Código de Controle do Documento: 6c430727-3968-480b-bce2-a67789e0d761

violados com o devido dissídio, não sendo o caso de incidência da
" (fl.
súmula 284/STF
1.086). Afirma, ainda, que, "embora o recorrido tenha sucumbido a verba honorária foi
fixada em valor irrisório e fundamentado no
e no artigo 85 do CPC" (fl.
Tema 1076/STJ
1.086).
O embargado não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.
Registro, ainda, que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a contradição
passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna,
entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o
dispositivo do julgado.
A propósito: "[a] contradição que autoriza a oposição de embargos de
declaração é a interna, ou seja, aquela entre proposições do próprio
. O
decisum
descontentamento com a conclusão do julgado não dá ensejo à contradição prevista no
I, do
" (EDcl no
relator Ministro Afrânio
art. 1.022,
CPC/2015
REsp n. 1.469.545/SC,
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
26/2/2024,
29/2/2024)
No caso, não procede a alegação de vício de contradição no julgado.
Com efeito, o aresto impugnado manteve decisão que aplicou à espécie a
Súmula n. 182 do STJ, na medida em que o ora embargante, nas razões do agravo em
recurso especial, não se insurgiu especificamente contra alguns dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o apelo nobre na origem. Confira-se (fl. 1.077):

Conforme assinalado na decisão ora agravada, o Tribunal
não
a quo
admitiu o apelo nobre pelos seguintes fundamentos (fls. 964-970):
a) incidência da Súmula n. 284 do STF por estarem as razões
recursais dissociadas do
atacado, pois "a jurisprudência do STJ é firme no
decisum
sentido de que o recurso especial interposto contra acórdão que examina ação
rescisória deve se voltar contra os pressupostos desta (art. 966 do CPC), e não
contra os fundamentos do acórdão rescindendo" (fl. 965);
b) é necessária a particularização dos dispositivos legais supostamente
ofendidos, sendo insuficiente "a mera menção aos dispositivos legais ou a narrativa
acerca da legislação federal, na presente espécie recursal" (fl. 966), o que
ensejou, também nesse ponto, a aplicação da Súmula n. 284 do STF;
c) incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF, uma vez que, "[e]m
nenhum momento o recorrente trouxe a tese levantada em sede de recurso especial
em sua
com a completude necessária ou houve a sua
apelação/contrarrazões
apreciação integral pela Seção Julgadora, bem como ausente a impugnação
Documento eletrônico VDA54730157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:19
Código de Controle do Documento: 6c430727-3968-480b-bce2-a67789e0d761

específica da decisão recorrida, remanescendo fundamento suficiente por si só para
mantê-la" (fl. 968); e
d) descabimento do recurso especial "para análise de eventual ofensa ao
verbete sumular, seja do STJ ou STF" (fl. 970).
Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial (fls.
976-978), não impugnou, de maneira específica e concreta, a fundamentação
atinente aos itens
e , acima descritos.
a d
Portanto, inarredável a incidência da
: "é
Súmula n. 182/STJ, in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".

Portanto, não se evidencia a existência de qualquer vício no aresto
impugnado. Na verdade, há mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento
proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza o cabimento de embargos de
declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando
contêm elementos meramente impugnativos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Mauro Campbell
REsp n. 1.876.549/RS,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
16/8/2022,
31/8/2022.
Advirto, desde logo, que a nova oposição de aclaratórios com o propósito de
reverter o resultado do julgamento poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:19
Código de Controle do Documento: 6c430727-3968-480b-bce2-a67789e0d761

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.878.020 / SP
Número Registro: 2025/0081278-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00052166120014036183 50253146620224030000 52166120014036183
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVANTE : ANTONIO BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: ANTONIO BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART.
)
55/6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTONIO BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Documento eletrônico VDA55147519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:32
Código de Controle do Documento: 495e7069-a335-4020-92b4-7b78670439b9

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:32
Código de Controle do Documento: 495e7069-a335-4020-92b4-7b78670439b9